Tribunal: TJDFT
Processo: 0008456-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008456-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA informou que concorda com os valores apresentados (ID 59828728). O Distrito Federal, após intimado, não se pronunciou (ID 61573021). Ao compulsar os autos, verifica-se que os EE 2008.00.2.001825-7 transitaram em julgado (ID 11968584 - 11968591- 31327149). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID 59363590, sua homologação é medida que se impõe. Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: a) Precatório em benefício de MARIA SELMA DA CONCEIÇÃO, com o destaque da verba dos honorários contratuais e; b) RPV em favor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HON. DE EXECUÇÃO). Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Por fim, intime-se o exequente a esclarecer as substituídas constantes do pedido de extinção (ID 59050330). Brasília, 23 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR